Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos por ambas as recorrentes, nos quais defender haver omissões no acórdão. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. EMBARGOS OPOSTOS POR INVEST (UNIÃO ALTERNATIVA): Não há omissão acerca do abatimento de valores já levantados pela recorrida nos autos de no o 0701062-12.2021.8.07.0007, uma vez que essa tese não foi defendida nas razões recursais. Nada impede, contudo, que o argumento seja apresentado ao Juízo de origem por ocasião do cumprimento de sentença, até mesmo em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. No que se refere à adoção da SELIC como índice de atualização do valor da condenação, razão não assiste à embargante. Com efeito, conforme exposto no acórdão, a atualização monetária deve contar do desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
V. EMBARGOS OPOSTOS POR B&T CORRETORA: A omissão apontada no que tange à adoção da SELIC já foi rejeitada. No que se refere às demais omissões apontadas, não assiste razão à embargante. Verifica-se que foi exposta argumentação suficiente para justificar as conclusões adotadas. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.